Tribunal: TJDFT
Processo: 0726522-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Processo : 0726522-85.2022.8.07.0000 DESPACHO Em resposta à impugnação ao cumprimento de sentença (id. 79107346), manifestem-se os exequentes. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. Brasília – DF, 15 de dezembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator